Tribunal: TJSP
Processo: 2063023-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
'Habeas corpus' – Lesão corporal em contexto familiar – Violência doméstica - Liberdade provisória pleiteada – Alegada ausência dos requisitos para a segregação cautelar – Inocorrência – Circunstâncias do crime e demais elementos que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000461092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2063023-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
EDUARDO SOARES ALVES e Paciente IGOR DOS SANTOS SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2063023-85.2020.8.26.0000 -Voto no 469
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2063023-85.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impte: EDUARDO SOARES ALVES
Pacte: IGOR DOS SANTOS SILVA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE
SANTANA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR SP
'Habeas corpus' Lesão corporal em contexto familiar
Violência doméstica - Liberdade provisória pleiteada
Alegada ausência dos requisitos para a segregação cautelar
Inocorrência
Circunstâncias do crime e demais
elementos que indicam, por ora, a necessidade da prisão
Ordem denegada.
Voto no 469
Eduardo Soares Alves, Advogado, impetra
ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de IGOR
DOS SANTOS SILVA; alega, em suma, que o Paciente sofre
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito da Vara
Regional de Santana de Violência Doméstica e Familiar de Santana -
SP, que nos autos no 1506870-84.2020.8.26.0228, instaurado pela
suposta prática do crime de lesão corporal em contexto familiar, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2063023-85.2020.8.26.0000 -Voto no 469
3
mantém preso ilegalmente sob fundamentação inidônea, inobstante
ausentes os requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a
concessão da ordem a fim de que seja concedida liberdade provisória ao
Paciente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida e foi dispensada a
requisição de informações à Autoridade apontada como coatora a qual,
contudo, foi cientificada desta Impetração (fls. 114/116).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 121/126).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante delito, em
tese, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9o do Código Penal,
isso porque, segundo consta dos autos de origem, no dia 26 de março de
2020, por volta de 02h50min, na Rua Nair de Campos, no 82,
Brasilândia, nesta cidade e comarca, prevalecendo-se de relações
familiares e domésticas, ofendeu a integridade corporal de Vivian
Carolina Jubilato e, por erro na execução, também ofendeu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2063023-85.2020.8.26.0000 -Voto no 469
4
integridade corporal de sua filha, a criança Luisa Jubilato dos Santos,
provocando-lhes lesões corporais.
Segundo o apurado, IGOR e Vivian convivem
maritalmente há um ano e possuem uma filha deste relacionamento, a
vítima Luisa, de apenas 09 meses de idade. Apurou-se, ainda, que
IGOR faz uso constante de álcool e ostenta comportamento agressivo
no ambiente doméstico.
Assim é que, nas circunstâncias de tempo e
local acima referidas, o Paciente chegou em casa embriagado e em
horário bastante avançado, razão pela qual foi repreendido pela
companheira. Por conta disso, IGOR, irritado, passou a agredir
fisicamente a vítima, empurrando-a contra a parede, além de esganá-la e
desferir tapas em seu rosto.
Na
oportunidade,
Vivian
conseguiu
se
desvencilhar e correr para pegar o aparelho celular. Entretanto, o
Paciente foi ao encalço dela e a alcançou, tomando-lhe o objeto das
mãos e arremessando-o ao chão. Não satisfeito, IGOR voltou a golpear
a companheira com socos no rosto, na cabeça e nos braços, momento
em que, por erro na execução, atingiu o rosto da criança Luisa, que
estava no colo de sua mãe.
As agressões somente cessaram em razão de
Vivian implorar para o Paciente para parar, alegando que a filha estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2063023-85.2020.8.26.0000 -Voto no 469
5
assistindo a tudo. Momentos depois, a ofendida conseguiu acionar a
Polícia Militar, que compareceu ao local, prendendo o denunciado em
flagrante delito, encaminhando-o, na sequência, à unidade policial para
formalização do título prisional
No dia 26 de março de 2020 a prisão em
flagrante delito foi convertida em preventiva (fls. 56/60 dos autos de
origem).
Pretende o Impetrante a concessão da ordem a
fim de que seja concedida liberdade provisória ao Paciente, expedindo-
se o competente Alvará de Soltura em seu favor.
No entanto, é caso de denegar o pedido.
Inicialmente ressalto que a conversão da prisão
em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, dada a
existência de indícios de autoria e prova da materialidade do delito;
destacou-se, ainda, que “... o fato é mais grave do que o comum. No
caso em apreço, consta que o autuado empurrou, esganou e desferiu
tapas e socos contra a vítima, inclusive em sua face, golpes que
atingiram a bebê de 9 meses do casal e que deixaram a vítima
ensanguentada. Assim, tem-se que os fatos relatados demonstram o
comportamento violento do autuado, bem como a sua periculosidade,
sendo certo que esta não seria a primeira agressão sofrida pela
ofendida. Desse modo, está demonstrado que a sua soltura, neste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2063023-85.2020.8.26.0000 -Voto no 469
6
momento, representa risco à integridade física e à vida da vítima ...”,
sendo realmente as medidas cautelares diversas da prisão bem como as
medidas protetivas, inadequadas e insuficientes para o caso concreto
para a proteção da integridade física e psicológica da vítima.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só
eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes
para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser
analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos
reveladores da personalidade do acusado e determinantes para a
imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..]
V.
Eventuais
condições
favoráveis,
como
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da
liberdade, se presentes os requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-
TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2063023-85.2020.8.26.0000 -Voto no 469
7
01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a
presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS
CORPUS'.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA,
NO CASO, DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I O decreto
de prisão preventiva que preenche os requisitos
legais não viola a garantia da presunção de
inocência. Precedentes. II - À luz do art. 312 do
Código de Processo Penal, a prisão preventiva
poderá ser decretada quando houver prova da
materialidade do crime e indício suficiente de
autoria, mais a demonstração da (a) garantia da
ordem pública; ou (b) da garantia da ordem
econômica; ou (c) por conveniência da instrução
criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei
penal [...]” (STF 2a Turma - HC no 142.369/SP -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2063023-85.2020.8.26.0000 -Voto no 469
8
Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u. - DJe
22/06/2017).
Ainda, insta ainda consignar que o Paciente
está sendo processado por crime exercido mediante violência
empregada contra a sua companheira e até mesmo contra a sua própria
filha de nove meses de idade.
Frise-se que foi apurado que o Paciente faz uso
constante de álcool e ostenta comportamento agressivo no ambiente
doméstico, já tendo agredido a declarante em várias ocasiões, inclusive
quando estava grávida (fls. 7, dos autos de origem).
Tais circunstâncias evidenciam a perigosidade
de seu autor e exige maior cautela na fixação do regime e na apreciação
da manutenção ou não da custódia cautelar - destacando-se, ademais,
não ser um ato isolado, pois já manifestou comportamento violento
contra a vítima anteriormente - mostrando-se, no caso, recomendável a
manutenção da prisão cautelar do Paciente, amparada pela garantia da
ordem pública, de maneira a evitar que persista na prática de atos que
continuem pondo em risco a paz social, bem como para garantia da
incolumidade da ofendida.
Assim, correta a manutenção da preventiva; os
requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual
incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2063023-85.2020.8.26.0000 -Voto no 469
9
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ressalto que a recomendação CNJ no 62 de 17
de março de 2020 destina-se, especialmente, aos presos recolhidos que
se encontram no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus,
com comorbidades pré-existentes que possam conduzir a um
agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, e não há
nada nos autos que comprove que o Paciente pertence a esse grupo de
risco.
No mais, não há dados concretos a revelar
algum foco do novo coronavírus nas penitenciárias paulistas, de modo
que, por ora, tal argumento não se mostra suficiente para, por si só,
autorizar a concessão da liberdade provisória, em especial quando
presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ao contrário, a Recomendação permite a
decretação ou manutenção de prisão preventiva em casos excepcionais,
o que é o caso dos autos.
Outrossim, cabe às autoridades da saúde dispor
e regulamentar as providências a serem adotadas nos estabelecimentos
penais com vista à preservação da saúde dos presos, não cabendo ao
Poder Judiciário, originariamente, disciplinar a questão.
Além disso, o exame das demais questões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2063023-85.2020.8.26.0000 -Voto no 469
10
arguidas pelo Impetrante, enseja a análise aprofundada de matéria
probatória e de mérito, o que se reserva ao Juiz Natural que, na
instrução criminal, observados o contraditório e a ampla defesa, colherá
elementos para formação de seu convencimento.
Outrossim, quanto ao pedido de liberdade
provisória formulado pela vítima, representada pela d. Defensoria
Pública do Estado, em favor do Paciente (fls. 129/133), convém frisar
que, como bem pontuado pela autoridade apontada como coatora, a
pretensão não comporta acolhimento, uma vez que a ofendida não
possui legitimação para pleitear em favor do agressor; além disso,
incontestável é a contradição entre pleitear a liberdade, ao mesmo
tempo que a manutenção das medidas protetivas, o que somente reforça
que a vítima está se sentindo coagida e que o Paciente se trata de pessoa
perigosa.
Por fim, cumpre ressaltar que com o advento
da Lei no 13.964/2019 (Lei Anticrime) passa a ser obrigatório que o
órgão que decretou a prisão preventiva, revise a necessidade da medida
de manutenção da medida a cada 90(noventa) dias, sob pena de torna a
prisão ilegal; assim, recomenda-se que o Juízo a quo se atente à revisão
da cautelar do preso.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da Vara
Regional de Violência Doméstica e Familiar de Santana SP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2063023-85.2020.8.26.0000 -Voto no 469
11
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR